Tribunal: TJES
Processo: 5000017-80.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Ambiental
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000017-80.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: FABRIMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LIMITADA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Na presente hipótese, o auto de infração lavrado pela autoridade administrativa apontou como autuado pessoa diversa daquela constante como devedora na Certidão de Dívida Ativa, a qual instruiu a Execução Fiscal. 2. embora o apelante sustente que o apelado, proprietário do imóvel no qual ocorreu a exploração da atividade econômica, também seja responsável pelo ilícito ambiental causado no local, ressalto que ele sequer participou do processo administrativo que deu ensejo ao auto de infração. Assim, flagrante o vício essencial na formação do título, razão pela qual a manutenção da sentença é medida de rigor. 3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000017-80.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DE VILA VELHA

APELADO: FABRIMAR COMERCIO E REPRESENTACOES LIMITADA

Advogado do(a) APELADO: ANDRIA COLARES PIMENTEL - RS84050

VOTO

Por meio de exceção de pré-executividade, o excipiente, ora apelado, sustentou a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de execução fiscal, apresentando, para tanto, a cópia do contrato de locação, a fim de comprovar que o terreno estava sob a administração de terceiros à época dos fatos.

O art. 20, da Lei Municipal nº 5235/2011, dispõe quais são as formalidades mínimas a serem observadas para a lavratura de autos de infração, nos seguintes termos:

Art. 20 Constatada a infração, será lavrado o respectivo auto em 03 (três) vias, destinando-se a primeira via ao autuado e as demais às instituição do processo administrativo, devendo aquele instrumento conter:

I - o nome da pessoa física ou jurídica autuada, o respectivo endereço e o documento que a identifique;

II - o fato constitutivo da infração e o local, horas e data respectivos;

III - o fundamento legal da autuação;

IV - a penalidade a que está sujeito o infrator e o respectivo preceito legal que autoriza a sua imposição e, quando for o caso, o prazo para a correção da irregularidade;

V - nome, função e assinatura do autuante;

VI - assinatura do autuante e sua função ao cargo;

VII - prazo para recolhimento da multa ou para a apresentação da defesa administrativa.

De igual forma, o art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80 (LEF) prevê que:

Art. 2º Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Município e do Distrito Federal.

[...]

§ 5º O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

[...].

Na presente hipótese, o auto de infração lavrado pela autoridade administrativa apontou como autuado pessoa diversa daquela constante como devedora na Certidão de Dívida Ativa, a qual instruiu a Execução Fiscal.

Por oportuno, cito trecho de parte da sentença, o qual adoto como razões de decidir, à luz da técnica da motivação
per relationem
:

“[...]

Pela documentação acostada, em especial as declarações e documentos que acompanham a peça de exceção [...] e a impugnação do Município [...], depreendi que a empresa executada nestes autos não era, à época da autuação fiscal, a responsável pela administração do posto de combustíveis vistoriado pelos agentes municipais, tampouco participou do processo administrativo.

[...]

Ocorre que o próprio Exequente produziu prova da nulidade da inscrição do nome do Excipiente em dívida ativa, quando apresentou cópias do processo administrativo indicando que a empresa FABRIMAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA não tomou parte da discussão travada na esfera administrativa.

[...]

Salta aos olhos que a autuação foi dirigida a pessoa jurídica diversa do Excipiente. Para além, consta que as comunicações e notificações administrativas foram endereçadas para a mesma pessoas jurídica constante da autuação, qual seja, a ‘ANDRADE VENDAS E SERVIÇOS LTDA’ [...], não havendo indicação de que FABRIMAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES tomou conhecimento da demanda administrativa.

A propósito, da ‘Justificativa Fiscal’ [...] colhe-se que os agentes de fiscalização tinham ciência de que ‘[...] a razão social do posto naquele momento era Andrade Vendas e Serviços Ltda (e) a documentação fornecida estava em nome de Andrade Vendas e Serviços Ltda [...].”. Em arremate, ainda consta que ‘[...] a empresa não estava mais vinculada à razão social de Fabrimar e sim da Andrade Vendas’, todavia a fiscalização optou por vincular o AI ‘[..] ao cadastro imobiliário do terreno ocupado. [...]”.

Com efeito, embora o apelante sustente que o apelado, proprietário do imóvel no qual ocorreu a exploração da atividade econômica, também seja responsável pelo ilícito ambiental causado no local, ressalto que ele sequer participou do processo administrativo que deu ensejo ao auto de infração. Assim, flagrante o vício essencial na formação do título, razão pela qual a manutenção da sentença é medida de rigor.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

Em razão do desprovimento, majoro em 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - Sessão Ordinária Virtual - 06.05.2024 a 10.05.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.